Tribunal: STF
Processo: AI 722490
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. LEI
   ESPECÍFICA. SÚMULA 683 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA
   CF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - o acórdão recorrido encontra-se em
   consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o
   limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima
   quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das
   atribuições do cargo a ser preenchido.
II - Não há contrariedade
   ao art. 93, IX, da mesma Carta, quando o acórdão recorrido
   encontra-se suficientemente fundamentado.
III - Agravo
   regimental improvido.